Tribunal: TJBA
Processo: 8044601-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044601-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOEDILA MARIA GOMES DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão com relação
à declaração de que proventos integrais se referem à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, quando deveria ser considerada a média das maiores remunerações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O

Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 23/11/2018, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1162672 (Tema 1019 da Repercussão Geral), no qual se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CFRB/1988, arts. 3º, 6º, 6º-A e 7º, da EC 41/2003, e arts. 2º e 3º, da EC 47/2005, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constante das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade.

4. Analisando o julgamento de Tema 1019 do STF, outra não deve ser a interpretação senão a de que os profissionais que laborem em atividades de risco, como é o caso da Impetrante, também são abarcados pelo entendimento firmado pela Corte Suprema, possuindo o direito à integralidade de vencimentos, aqui considerada como proventos calculados segundo o valor da última remuneração enquanto em atividade.

5.
I
mportante mencionar que o julgamento de Tema 1019 da Repercussão Geral não traz em seu bojo nenhuma
ressalva
sobre a forma de interpretar a expressão integralidade, estando claro que a intenção dos julgadores naquele caso foi esclarecer que a aposentadoria
especial de servidores que trabalham em atividade de risco
não sofre a incidência da regra geral prevista no § 3º do art. 40 da Constituição Federal, devendo prevalecer os termos da legislação complementar, com interpretação da expressão “com proventos integrais” de forma literal, sendo equivalente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

6.
Constata-se, desta forma, q
ue o acórdão recorrido não apresenta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

7
.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

8
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CFRB/1988, arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17; EC 41/2003, arts. 3º, 6º, 6º-A e 7º; EC 47/2005, arts. 2º e 3º;
CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE 1162672, Rel.
Min.

Dias Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023,
DJe
24/10/2023;
TRF4, AC 5062491-77.2022.4.04.7100, 4ª Turma, Relator para Acórdão Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 02/07/2025, DJe 02/07/2025;
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA